Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. SERVIDOR QUE SE INSURGE CONTRA ATO QUE O APOSENTOU POR INVALIDEZ. INTERESSE MANIFESTADO DE OBTER PROVIMENTO LIMINAR QUE O MANTENHA COMO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, MAS AFASTADO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E COM DIREITO A RECEBER PROVENTOS INTEGRAIS. RAZÕES DETERMINANTES DO QUADRO DE INVALIDEZ NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. ASSÉDIO MORAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada voltado à impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelo juiz da causa, segundo rol estabelecido na lei processual civil. Assim, com base em atividade cognitiva sumária, aquela a ser alcançada sem que haja ampla instrução do feito, essa espécie de recurso visa a reformar ou invalidar a decisão agravada em exame de revisão para o qual a profundidade do efeito devolutivo que lhe é próprio não alcança questões a dependerem de esclarecimento mediante mais aprofundada dilação probatória.
2. Sem elementos de convicção que de plano evidenciem ter sido (i) o autor vítima de assédio moral no local de trabalho onde exercia suas atividades funcionais e (ii) causa determinante da invalidez que justificou sua aposentação o alegado assédio moral a que diz ter sido submetido, inviável conceder a antecipação da tutela recursal por ele postulada para mantê-lo como servidor da ativa, mas afastado de suas funções e recebendo proventos integrais. Hipótese em que imprescindível a elucidação dos fatos por aprofundada atividade probatória, inclusive pela produção de prova técnica.
3. Recurso conhecido e desprovido.